Tribunal: TJMT
Processo: 1021714-45.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021714-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA RHAIANA PADILHA - CPF: 037.007.051-82 (INTERESSADO), JULIANO JORGE BORACZYNSKI - CPF: 460.534.411-04 (INTERESSADO), GLEICE DOS SANTOS REIS - CPF: 721.404.292-49 (INTERESSADO), JOBAR OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 047.741.711-66 (INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (IMPETRANTE), IZAIAS MAMORE DE SOUZA - CPF: 182.033.021-49 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCISCO HOLANILDO SILVA LIMA - CPF: 918.157.201-82 (INTERESSADO), GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.472.148-39 (INTERESSADO), CRISTIANE PIRELLI DE ALMEIDA - CPF: 014.305.231-40 (INTERESSADO), ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS - CPF: 178.812.851-68 (INTERESSADO), JM POCOS ARTESIANOS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 31.502.387/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIKO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 30.749.317/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), P. M. BONINI - ME - CNPJ: 19.378.144/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARRUDA MONTEIRO DA COSTA - CPF: 968.934.781-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2º VOGAL COM RELAÇÃO A MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. OPERAÇÃO “POÇO SEM FUNDO”. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E OUTRAS RESTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL QUE JUSTIFIQUE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DE SAIR DA COMARCA. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de servidor público investigado na “Operação Poço Sem Fundo”, instaurada para apurar supostos crimes de peculato, lavagem de capitais, fraude à licitação e associação criminosa, envolvendo contratos da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) para perfuração de poços artesianos. O paciente, na condição de suplente de fiscal de contrato, atestou notas fiscais e medições de obras parcialmente executadas, cujos valores somam centenas de milhares de reais. Pleito de revogação das medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem fundamentos concretos para a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente; (ii) estabelecer se as cautelares de comparecimento periódico em juízo e de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, com entrega do passaporte, revelam-se proporcionais e necessárias no atual estágio da investigação.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso às dependências da METAMAT e SEDEC-MT e a vedação de contato com demais investigados preservam a regularidade da instrução criminal e a ordem pública, diante da gravidade dos fatos, da função desempenhada pelo paciente e da existência de contratos ainda vigentes com a empresa investigada.

4. A jurisprudência admite, em crimes de autoria coletiva, mitigação da exigência de individualização minuciosa da conduta, desde que presentes elementos concretos que vinculem o agente à empreitada criminosa.

5. As cautelares de comparecimento periódico em juízo e de proibição de se ausentar da comarca mostram-se desnecessárias, pois não há notícias de descumprimento das medidas já impostas, tentativa de evasão ou risco atual à instrução criminal.

6. A revogação parcial das cautelares deve ser acompanhada da imposição da obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, como forma de controle mínimo da persecução penal.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exige a demonstração de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública, vinculado à gravidade e atualidade dos fatos.

2. Em delitos de autoria coletiva, é suficiente a descrição fática que vincule o acusado ao contexto criminoso, ainda que sem detalhamento minucioso de cada ato.

3. Medidas restritivas de liberdade devem ser revogadas quando ausente risco atual que justifique sua imposição, preservando-se apenas as necessárias e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 282, I e II; 312; 319, I, II, III, IV e VI; 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021534-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 18.07.2025; TJMT, HC 1012707-68.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1003082-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25.03.2024; STJ, HC 635.509/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13.04.2021; STJ, RHC 42.294/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 05.05.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021714-45.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RONY DE ABREU MUNHOZ
PACIENTE: IZAIAS MAMORE DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Izaias Mamore de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos n. 1005164-43.2025.8.11.0042, decretou medidas cautelares alternativas consistentes em:
(i)
suspensão do exercício de função pública;
(ii)
obrigação de comparecimento periódico em juízo, no bojo da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública;
(iii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT);
(iv)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados; e
(v)
proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte (id. 192780503 – autos nº 1005164-43.2025.8.11.0042).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
os fundamentos utilizados para justificar as medidas são genéricos e não individualizam a conduta do paciente,
2)
não há elementos concretos que demonstrem risco à instrução criminal ou à ordem pública, e
3)
as cautelares impõem restrições desproporcionais, inclusive de ordem laboral, sem demonstração de necessidade.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas à prisão (id. 296979885).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297273399), tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 299507359).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 304516396).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em decisão do dia 05.05.2025, o juízo singular deferiu o pedido formulado pela autoridade policial para impor medidas cautelares diversas da prisão em desfavor dos pacientes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou enquanto perdurarem as investigações, nos seguintes termos:

“(...) A representação cautelar em análise tem como lastro o Inquérito Policial nº 322.4.2024.23181 – I.P. 20/2024, instaurado para apurar possíveis crimes de peculato e outros ilícitos relacionados à gestão de recursos públicos destinados à ação orçamentária nº 2239, com foco na Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT). As suspeitas recaem sobre a atuação de agentes públicos e empresários em um esquema de desvio de verbas destinadas à perfuração de poços artesianos, causando prejuízo ao erário.

A investigação teve como ponto de partida os Relatórios de Auditoria nº 0025/2024, 0030/2024 e 0083/2024, produzidos pela Controladoria Geral do Estado (CGE), que apontaram diversas irregularidades na aplicação de recursos públicos pela METAMAT.

As auditorias revelaram que, entre os anos de 2020 e 2023, a METAMAT firmou 13 contratos com diversas empresas para a execução de obras de perfuração de poços artesianos, totalizando um montante de R$ 47.943.061,26 (quarenta e sete milhões, novecentos e quarenta e três mil, sessenta e um reais e vinte e seis centavos). No entanto, a execução desses contratos apresentou diversas falhas, incluindo a segregação atípica e injustificada de etapas interdependentes da obra, a falta de formalidades necessárias para a contratação, controle e pagamento das obras, pagamentos em duplicidade, e a subexecução dos objetos contratuais, com o pagamento por serviços e equipamentos não entregues. (...)

A autoridade policial aponta que as irregularidades foram facilitadas pela atuação de diversos agentes públicos da METAMAT, incluindo diretores, fiscais de contrato e servidores responsáveis pelo processamento dos pagamentos. Esses agentes, em tese, atuaram de forma coordenada para favorecer as empresas contratadas, em detrimento do interesse público.

A investigação identificou, também, movimentações financeiras atípicas entre os sócios-administradores das empresas contratadas, parentes de ocupantes de cargos de direção na METAMAT e políticos, indicando a possível prática de lavagem de capitais. (...)

A DECCOR analisou os contratos firmados pela METAMAT, os processos de pagamento e a documentação relacionada às obras, buscando identificar os responsáveis pelas irregularidades e o destino dos recursos desviados. Foram identificadas diversas inconsistências nos processos de pagamento, incluindo a falta de comprovação da efetiva entrega dos serviços, a ausência de documentos essenciais e a realização de pagamentos por serviços não executados ou executados em desacordo com as especificações contratuais. (...)

As irregularidades apontadas foram facilitadas pela atuação de diversos agentes públicos da METAMAT, incluindo diretores, fiscais de contrato e servidores responsáveis pelo processamento dos pagamentos. Esses agentes, em tese, atuaram de forma coordenada para favorecer as empresas contratadas, em detrimento do interesse público.

As autoridades policiais apontaram que os ocupantes dos cargos de alto escalão da Diretoria da METAMAT, no período de 2020 a 2023, desempenharam um papel central na formalização dos contratos, na liberação de ordens de serviço genéricas, na liberação de recursos e na ordenação de despesas. (...)

A partir de 2023, GLEICE DOS SANTOS REIS foi designada como gestora dos contratos, e WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO, GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA, MATHEUS DEL NEGRO OLIVEIRA e IZAÍAS MAMORÉ DE SOUZA como fiscais de contratos ou suplentes. Os servidores WILSON MENEZES COUTINHO, ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS e MONADIA ESCOBAR ALENCAR, sem designação formal, atestaram o recebimento de algumas notas fiscais. (...)

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, justifica-se, primordialmente, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a qual se encontra inequivocamente ameaçada pela gravidade dos fatos investigados e pela conduta dos agentes envolvidos. O desvio de recursos públicos destinados ao abastecimento de água em comunidades rurais, mediante a atuação coordenada de agentes públicos e empresários, representa um grave atentado à moralidade administrativa e à confiança da sociedade nas instituições democráticas, valores caros à Constituição Federal e que sustentam o Estado Democrático de Direito. (...)

Da análise detida da representação, verifico que bem dispenderam as autoridades policiais acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores de tais medidas, razão pela qual, em fundamentação per relationem, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema, adoto as razões apontadas pelas ilustres autoridades policiais daquela Especializada na integralidade do Capítulo VIII da representação policial, para acolher e deferir a decretação das pretensas medidas cautelares diversas da prisão, a saber: (...)

VIII.1 – SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA

(...) No presente caso, os servidores públicos abaixo destacados continuam, na atualidade, a exercer suas funções públicas, situação que, dentro de seu âmbito de atuação, bem como diante do nível de envolvimento de cada uma com a associação criminosa, permitiram e continuam permitindo a execução do modus operandi do grupo criminoso.

Tal circunstância denota o periculum libertatis para a adoção da medida, a fim de refrear a reiteração delitiva e assegurar a conveniência da instrução criminal. Ademais, ressalta-se que esse requisito é fortalecido pelo exposto no capítulo VI acerca da contemporaneidade das medidas cautelares aqui pleiteadas.

VIII.1.2 – OS FISCAIS DE CONTRATO AINDA EM ATIVIDADE

O nexo funcional deste grupo está evidenciado porque todos figuraram como fiscais dos 13 contratos investigados e, no exercício dessa função, atestaram a entrega e as notas fiscais relativas à execução de poços que não foram encontrados nas coordenadas geográficas em que deveriam estar localizados ou que estavam pagos por completos e executados de forma incompleta (sem a etapa útil iniciada).

Nos Contratos n.º 11/2023, n.º 12/2023 e n.º 14/2023, GLEICE DOS SANTOS REIS foi designada gestora dos contratos, WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO figura como fiscal titular e os servidores GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA, MATHEUS DEL NEGRO OLIVEIRA e IZAÍAS MAMORÉ DE SOUZA figuram como suplentes, porém todos os fiscais realizaram atos de atestos de notas fiscais relativas a tais instrumentos. (...)

No âmbito do Contrato n.º 09/2022, IZAÍAS MAMORÉ DE SOUZA foi designado fiscal suplente pela Portaria n.º 096/2023/METAMAT e, nessa condição, atestou o pagamento da NF 1050, com descrição genérica. (...)

Com efeito, a suspensão do exercício da função pública de GLEICE DOS SANTOS REIS, WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO, GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA, MATHEUS DEL NEGRO OLIVEIRA e IZAÍAS MAMORÉ DE SOUZA é necessária para evitar a continuidade da utilização indevida do cargo em prol das atividades ilícitas desenvolvidas pela associação criminosa dentro da estatal em favor das empresas ilegalmente beneficiadas. (...)

VIII.3 – OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

(...) Diante de todo o exposto, com fulcro nas disposições do art. 282, I e II; art. 319, I, II, III, IV e VI (primeira e segunda parte); e art. 320, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial e DETERMINO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou enquanto perdurarem as investigações, conforme tabela abaixo: (...)

(...)”
(id. 192780503 – autos nº 1005164-43.2025.8.11.0042)

No dia 16.07.2025, houve um pedido de flexibilização da proibição de se ausentar da comarca para deslocamentos e viagens que não ultrapassem 07 (sete) dias, sem autorização judicial, em desfavor do paciente (id. 201029786 – autos nº 1005164-43.2025.8.11.0042).

Em decisão datada de 29.07.2025, o juízo singular deferiu o requerimento do paciente, estabelecendo que o juízo deve ser comunicado quando a ausência da comarca for superior a 07 (sete) dias (id. 202447870 – autos nº 1005164-43.2025.8.11.0042).

As medidas impugnadas inserem-se no bojo do Inquérito Policial nº 20/2024 – DECCOR [Operação Poço Sem Fundo], instaurado para apurar supostos crimes de peculato, lavagem de capitais, fraude à licitação e associação criminosa, imputados, em tese, a agentes públicos vinculados à METAMAT e a particulares contratados, no âmbito da execução de contratos administrativos firmados entre os anos de 2020 e 2023, no âmbito da execução da ação orçamentária estadual nº 2239, voltada à perfuração de poços artesianos profundos em comunidades rurais.

Conforme relatado na representação policial e reproduzido na decisão judicial atacada, as investigações basearam-se em três auditorias elaboradas pela Controladoria-Geral do Estado (Relatórios nº 0025/2024, 0030/2024 e 0083/2024), as quais apontaram a ocorrência de diversas irregularidades na execução dos referidos contratos, tais como:
i)
ausência de comprovação de execução dos serviços;
ii)
existência de poços não localizados nas coordenadas informadas;
iii)
pagamentos em duplicidade;
iv)
fornecimento de equipamentos não entregues;
v)
execução de perfurações em áreas urbanas já atendidas por rede pública de abastecimento; e
vi)
indícios de superfaturamento.

O principal foco das irregularidades recai sobre o Contrato nº 09/2022, firmado entre a METAMAT e a empresa TECNOPOÇOS, que concentrou o maior volume de recursos (mais de R$ 31 milhões), com estimativa de prejuízo ao erário superior a R$ 3.602.578,46 (três milhões, seiscentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Com base nessas constatações, a autoridade policial representou por diversas medidas cautelares, abrangendo agentes públicos [inclusive o paciente], empresas contratadas e seus respectivos sócios-administradores, sendo a representação acolhida pelo juízo singular.

No que tange ao paciente, consta dos autos que, na condição de suplente de fiscal de contrato, ele atestou a Nota Fiscal nº 1050, referente à 25ª medição do Contrato nº 09/2022, no valor de R$ 211.810,76 (duzentos e onze mil, oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos).

No âmbito do Contrato nº 14/2023, conforme consignado no Relatório Técnico nº 2025.5.29096, foi responsável, somente no ano de 2023, por atestar 43 notas fiscais, distribuídas em três processos de pagamento, dentre as quais se incluem as Notas Fiscais nº 203 e nº 217, cujos valores totais foram de R$ 344.140,49 e R$ 214.153,31.

Cumpre consignar que, na inicial deste
habeas corpus
, o impetrante aponta que as inconsistências indicadas na representação seriam em relação ao montante de R$ 32.365,68 na NF nº 203 e de R$ 9.412,73 na NF nº 217, ambas mencionadas imediatamente acima.

Tais atos, segundo a autoridade policial, teriam concorrido para a liberação de valores vultosos sem a devida verificação da execução contratual, contribuindo, em tese, para a concretização dos desvios sob investigação.

Embora alegue ter atuado apenas de maneira técnica e sem dolo, a atuação do paciente, na fase de execução contratual, revela-se relevante para o contexto investigativo, notadamente diante da existência de dois contratos ainda vigentes firmados entre a METAMAT e a empresa TECNOPOÇOS (Contratos nº 12/2023 e nº 20/2023, com vigência até setembro e novembro de 2025, respectivamente).

A permanência do paciente no exercício de função pública poderia comprometer a regularidade da instrução criminal, seja pelo acesso a documentos e sistemas administrativos, seja pelo contato com testemunhas ou pela possibilidade de continuidade de práticas ilícitas.

Enfim, alegação de que o paciente teria agido de boa-fé e sem ciência de irregularidades, além de alegações de ausência de dolo ou não participação no suposto esquema, não podem ser examinadas na estreita via do
habeas corpus
, por envolverem matéria fático-probatória complexa, cuja elucidação demanda instrução probatória e contraditório, o que escapa aos limites do juízo sumário exigido nesta via excepcional.

Nesse sentido, esta Colenda Primeira Câmara já decidiu que:

“(...) 4. O habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de alegações que demandem exame aprofundado dos fatos. (...)”
(N.U 1021534-29.2025.8.11.0000, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 18.07.2025)

“(...) “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42). “As alegações de ausência de dolo na conduta e de não descumprimento de decisão judicial demandam dilação probatória, as quais não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].” (TJMT, HC 1012707-68.2021.8.11.0000) (...)”
(N.U 1003082-05.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, DJe 25.03.2024)

O paciente permanece no quadro do órgão público e dois contratos investigados ainda estão vigentes (nº 12/2023 e nº 20/2023), o que justifica a manutenção das medidas cautelares de suspensão do exercício da função pública, proibição de acesso à METAMAT e à SEDEC-MT e vedação de contato com os demais investigados.

Isso porque, o afastamento dessas medidas cautelares poderia representar risco concreto à regularidade da instrução criminal, em razão do possível acesso a documentos administrativos, servidores e testemunhas eventualmente arroladas, além da possibilidade de continuidade das práticas sob investigação, dado o contexto de atuação funcional reiterada e o prolongamento da execução contratual.

Todavia, no que se refere especificamente às medidas cautelares de obrigação de comparecimento periódico em juízo e de proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com a entrega do passaporte, entendo que não mais subsistem elementos concretos que justifiquem a sua manutenção.

A obrigação de comparecimento periódico, embora válida para monitorar o vínculo do investigado com o processo, revela-se desnecessária no momento, diante do tempo decorrido desde sua imposição, do cumprimento das demais cautelares e da ausência de indícios de obstrução à investigação, não havendo risco atual à instrução criminal que justifique sua manutenção.

De igual modo, a proibição de se ausentar da Comarca, embora também possua caráter de controle jurisdicional da liberdade do investigado, revela-se excessiva à luz das circunstâncias dos autos.

Destaca-se que diversos investigados já obtiveram autorização judicial para ausentar-se da Comarca em períodos curtos e previamente comunicados, bem como essa medida cautelar foi revogada em outros
habeas corpus
(1020883-94.2025.8.11.0000, 1021461-57.2025.8.11.0000 e 1018797-53.2025.8.11.0000), sem que disso tenha resultado qualquer prejuízo ao andamento das investigações ou descumprimento de determinações judiciais.

Soma-se a isso o fato de que, até o momento, não há qualquer notícia de tentativa de evasão do distrito da culpa, tampouco de descumprimento das cautelares já impostas, circunstâncias que enfraquecem a necessidade da manutenção de medida restritiva à liberdade de locomoção, especialmente em sua versão mais gravosa.

Desse modo, reconheço a desnecessidade e a ausência de proporcionalidade na continuidade da imposição das cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, ao paciente, motivo pelo qual revogo as medidas de comparecimento periódico em juízo e de proibição de se ausentar da Comarca, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem, diante de eventual alteração do quadro fático ou processual.

No que tange às demais medidas cautelares impostas [suspensão do exercício de função pública, a proibição de acesso às dependências administrativas da METAMAT e da SEDEC/MT e a vedação de contato com os demais investigados], entendo que persistem razoáveis fundamentos de necessidade e proporcionalidade, diante do contexto fático evidenciado nos autos.

A gravidade concreta dos fatos sob apuração, somada à posição funcional do paciente à época dos acontecimentos [fiscal do contrato] e à existência de contratos ainda em vigor, é suficiente para demonstrar o risco à regularidade da instrução criminal e à integridade da ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delitiva, da continuidade dos efeitos da conduta e da influência que ainda podem exercer sobre a estrutura administrativa envolvida.

Ressalte-se que, embora a defesa alegue ausência de individualização pormenorizada das condutas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em delitos de autoria coletiva, que a exigência de descrição minuciosa da atuação de cada agente seja mitigada, desde que presentes elementos concretos que vinculem os investigados à empreitada criminosa, como se verifica no presente caso:

“(...) Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC 42.294/MG, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 05/05/2014). (...)”
(HC n. 635.509/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13.04.2021)

No ponto, a autoridade coatora apresentou relato circunstanciado das condutas atribuídas ao paciente, descrevendo sua efetiva participação na execução dos contratos firmados pela METAMAT, na validação de medições e atestos de serviços parcialmente executados.

Tais elementos, ainda que não detalhem a conduta com exatidão cirúrgica, demonstram o vínculo direto do paciente com os fatos sob apuração e justificam a adoção das medidas excepcionais previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, considerando a revogação das medidas de comparecimento periódico em juízo e de proibição de se ausentar da Comarca, por ausência de risco atual à instrução ou à aplicação da lei penal, mostra-se adequada a imposição da medida cautelar alternativa, consistente na obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, como forma de controle mínimo da persecução penal, sem impor restrição indevida à liberdade de locomoção.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o writ e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para
revogar
apenas as seguintes medidas cautelares alternativas à prisão, em desfavor do paciente:
(i)
obrigação de comparecimento periódico em juízo, no bojo da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública e
(ii)
proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte.

Desse modo, remanescem vigentes as medidas:
(i)
suspensão do exercício de função pública;
(ii)
proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT);
(iii)
proibição de manutenção de contato com os demais investigados e, às quais
acresço a medida alternativa de (iv)
obrigação de comparecimento a todos os atos processuais
.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT para que dê cumprimento à presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025